Tribunal: TJDFT
Processo: 0709627-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por WILSON CARDOSO MACHADO EIRELI e INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de declaração de nulidade de atos administrativos c/c obrigação de fazer, ajuizada em desfavor INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 42812084): “Cuida-se de Ação de Declaração de Nulidade de Atos Administrativos c/c Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência, ajuizada por WILSON CARDOSO MACHADO EIRELI em desfavor do IBRAM – Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental. Alega o autor que detém a concessão de uso dos terrenos localizados no Riacho Fundo I, Colônia Agrícola Sucupira, Chácaras 01 e 02; afirma que a chácara 01 está em processo de regularização perante a secretaria de Agricultura, em autos de no 0070-001755/2015, enquanto a chácara de no 02 decorre de direito que lhe fora concedido pela Fundação Zoobotânica do Distrito Federal pelo período de 50 anos e confirmado por meio do acórdão proferido em 27/10/1999, nos autos de no 2003.01.1.080591-6 pela Segunda Turma Cível deste E. TJDFT que resultou na Resolução de no 123; informa que, na verdade, se tratava de um único terreno, mas por manobras políticas na tentativa de retirá-lo do local houve a divisão em duas unidades; a autora funciona na Chácara 02 e embora tenha autorização do IBRAM teve suas atividades suspensas; diz que as chácaras são de propriedades da Terracap, mas que detém posse por meio de concessão de uso; a atividade da autora tem permissão no art. 4o, da Lei 5.803/2017 e foi deferida pela Licença Ambiental Simplificada – SEI-GDF de no 13/2021, fulcrada na Resolução CONAMA no 237/1997, art. 19, inc. II, no entanto, por razões políticas no dia 01/12/2021 houve a suspensão da atividade empresarial; a autora inclusive pleiteou junto ao IBRAM autorização para recuperar as áreas degradadas onde protocolou o PRADA – Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada de no 0003225/2018-62, mas o órgão informou da impossibilidade da execução desse plano por não ter sido ela a causadora dos danos ambientais; a suspensão de suas atividades decorreu de decisão proferida no processo no 00391-00000469/2021-99 que suspendeu a licença da empresa ECOTRAT; diz que age de boa-fé, já que de acordo com o item 3 da Resolução CONAMA no 10 de 20/12/2007, suas atividades dispensam licenciamento ambiental, pois contem baixo teor poluidor, mas ainda assim de forma arbitrária e desmotivada suas atividades foram suspensas; a autora tem em seus quadros 20 funcionários que precisam sobreviver e garantir o sustento de suas famílias especialmente nesse momento de pandemia; por fim, descreve os fundamentos da decisão que suspendeu suas atividades, a saber: “a) a viabilidade da atividade no local, com base nos parâmetros de uso e ocupação do solo, ainda não foi confirmada, dadas as informações divergentes prestadas pela Administração Regional (alegando que a viabilidade foi indeferida) e a informação contida no portal do RLE (que emitiu o certificado de dispensa de licenciamento); b) há uma fundada suspeita de que a área pertence à TERRACAP e não à SPU, conforme informado pelo interessado quando foi notificado a cumprir a Manifestação de Pendência (vide acórdão no 75264604 de ação de reintegração de posse juntada aos autos); c) existem diligências importantes pendentes de cumprimento no âmbito do DETRAN (que se manifestará quanto à compatibilidade das vias ao tráfego existente na região) e da Defesa Civil (que avaliará se há risco de desastres na operação do empreendimento, especialmente quanto à possibilidade de desmoronamento das montanhas de material acumulado), relativo a transtornos causados depois do início da operação do empreendimento(...).” O pedido de tutela de urgência foi postergado para após o contraditório, despacho de id 110849255, oportunidade em que se determinou fosse oficiado à Terracap para manifestação. O IBRAM trouxe as informações de id 113383899, dizendo que as atividades da autora começaram a gerar inúmeros transtornos de ordem social, a ponto da Administração Regional do Riacho Fundo I demandar pedido de ajuda para diversos órgãos do Complexo Administrativo do Governo do Distrito Federal no âmbito do processo no 00148-00000164/2020-88; a partir de então foram constatadas diversas inconsistências e dúvidas no procedimento que motivou o licenciamento da autora, de modo que a viabilidade da atividade empresarial foi indeferida pela regional; afirma que a mera inviabilidade do local é fato suficiente para o indeferimento da concessão da Licença Ambiental, o que justifica a suspensão da atividade da autora, decisão inclusive alinhada aos princípios da responsabilidade e precaução que norteiam o Direito Ambiental. Pediu o indeferimento da tutela de urgência. A Terracap veio aos autos por meio da petição de id 114283888, informando que o imóvel onde funciona a atividade da autora é de sua propriedade e que tramita perante a Vara de Registros Públicos o processo de no 0714109- 29.2021.8.07.0015 para esclarecer dúvida suscitada pelo Oficial do 4o Registro de Imóveis do Distrito Federal; diz por fim que a autora não detém título que lhe autorize a ocupar os imóveis denominados de Chácaras 01 e 02, da Colônia Agrícola Sicupira, Riacho Fundo I-DF. O Ministério Público oficiou pela concessão da tutela de urgência de acordo com o parecer de id 114501265. Decisão de id 114578285 deferindo o pedido liminar. O IBRAM trouxe a contestação de id 116588489 e defende a legalidade do ato administrativo, argumentando que a atividade da autora vem causando danos ao meio ambiente; diz que a licença concedida à parte autora se destinava a Área de Transbordo, Triagem e Reciclagem de Construção Civil – ATTR, mas que a empresa não vem cumprindo com as obrigações estabelecidas na Licença Ambiental Simplificada (pesagem do material, classificação, armazenamento temporário e destinação dos rejeitos); afirma que a licença somente pode ser concedida para quem comprova a propriedade do imóvel onde funcionará a atividade da empresa, o que não ocorreu com a autora que ocupa o imóvel público; informa que a parte autora tentou averbar contrato de uso do imóvel, mas que fora afastado por decisão proferida nos autos do processo de no 0714109-29.2021.8.07.0015. Informou a interposição de agravo de instrumento, pediu a reconsideração da liminar e a improcedência dos pedidos. Não houve retratação (decisão de id 116744085). A instância revisora indeferiu o pedido de liminar formulado pelo IBRAM, conforme se constata no ofício de id 117150714. Em réplica de id 119545183 a parte autora rebate os argumentos tecidos na contestação e ratifica os termos de sua exordial. As partes e o Ministério Público informaram da inexistência de outras provas, ids 120948473, 121861892 e 120148869, razão por que foi encerrada a fase de instrução de acordo com a decisão de id 122112030. A Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/DF requereu ingresso nessa demanda na qualidade de amicus curiae (id 126015158), que foi deferido pela decisão de id 128574864. No id 132629458 a OAB/DF pede sua exclusão do processo, o que foi deferido pela decisão de id 133161809. Na petição de id 132905915, a parte autora informa o descumprimento da liminar e pede aplicação de multa. Na petição de id 133006028, O IBRAM manifestou-se contrariamente ao pedido da parte autora. Foi determinada a conclusão dos autos para julgamento (despacho de id 133006291). Petição da parte autora informando o descumprimento da liminar e ratificando o pedido de aplicação de multa (id 134087046). É o relatório.” Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 42812084). O autor interpôs apelação (ID 43291805). Alegou que o IBRAM não comprovou a existência de ilegalidades que justificassem a suspensão da licença ambiental e interdição da atividade. Os problemas administrativos poderiam ser sanados sem a suspensão da Licença Ambiental Simplificada- LAS e que “muitas foram às vezes em que os fiscais foram ao local para fiscalizar e não encontraram nenhuma ilicitude ambiental”. Além disso, segundo o que dispõe o artigo 7o da do Decreto Lei 5083/2017, o fato de não ser proprietário do terreno não impede que tenha um empreendimento no local. Além disso, no processo administrativo, no qual foi suspensa a licença ambiental, inexistiu chance de defesa de forma ampla e plena quanto às alegações dos órgãos. E que “a respeito do trafego de caminhões, os caminhões estão circulando por outro percurso, um percurso que não atrapalha o trânsito e nem os moradores. Quanto a defesa civil e demais órgãos citados, a empresa já está tentando solucionar tais questões, proc. adm. 00391.00000469/2022-99 (defesa civil)”. Aduziu que houve abuso de autoridade por parte de dos agentes do IBRAM, porque, apesar da medida liminar concedendo o direito de permanecer em funcionamento, foi expedido o auto de infração 06651, interditando todas as atividades da empresa, o que lhe causou prejuízo diário de R$ 20.500,00. Ademais, além dos contratos de prestação de serviços que detém com outras empresas e que precisam ser cumpridos, “a empresa possui 25 (vinte e cinco) funcionários que dependem dela para sobreviver”. Assim, requereu o recebimento do recurso com o efeito suspensivo e devolutivo, “para que no caso em tela os efeitos da sentença sejam suspensos, e a tutela provisória volte a surtir seus efeitos e a empresa possa voltar a funcionar até o trânsito em julgado do processo”. Contrarrazões no ID 42812128. IBRAM – Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal interpôs apelação, a fim de que os honorários de sucumbência em favor do DF fossem fixados por apreciação equitativa, conforme a norma do § 8o do art. 85 do Novo CPC.(ID 42812126). Preparo dispensado. Sem contrarrazões (ID 42812130/ 42812133 / 42812137). Parecer da Primeira Procuradoria de Justiça Cível somente em relação ao apelo do autor, ocasião em que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 43122817). O demandante colacionou pedido para restituição de “um trator (pá carregadeira)” e “um trator (bob cat)”. Afirmou que em 1o/09/2022, “dentro da vigência da decisão liminar proferida em 03/02/2022 pela primeira instância, o IBRAM não só lhe aplicou multa de mais de cem mil reais, como também, realizou a apreensão dos tratores”. (ID 43174028) Intimado a regularizar o preparo, o autor apelante providenciou o pagamento em dobro e juntou os comprovantes no ID 43750953 – páginas 1/4. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no bojo da apelação interposta por WILSON CARDOSO MACHADO EIRELI, bem como pedido de devolução de dois tratores apreendidos em 1o/09/2022. No que tange ao pedido de restituição dos tratores, verifica-se que a apreensão decorreu de interdição lastreada no Auto de infração ambiental n. 06651 e no qual se noticiou o recebimento de “uma quantidade de material relevante, cuja triagem e reciclagem não tem sido realizada, e o material está sendo utilizado para terraplanar o local, sem a devida autorização. No local também foram encontradas leira de material orgânico não permitido." (42812067 / 42812068/ 42812100). Ressalte-se que a presente ação versa tão somente acerca do ato de suspensão da licença ambiental simplificada, ato decorrente do poder de polícia da administração pública e enquanto se aguarda o final de procedimento administrativo, no qual são avaliadas as supostas irregularidades. Primeiramente, não há falar em descumprimento de decisão judicial, uma vez que o novo ato administrativo e que culminou na interdição das atividades não está vinculado aos fatos discutidos e examinados pelo juízo de origem, quando da decisão que deferiu a antecipação de tutela. Neste ponto, não é demais frisar que a circunstância de estar assegurado por medida liminar, não implicou na autorização para o livre exercício de condutas ou atividades que possam caracterizar outras irregularidades ou ilícitos, tampouco impede o exercício do poder de polícia pela administração quando constatar a prática de infração ambiental. Assim, eventuais nulidades quanto à interdição do local, apreensão dos tratores e imposição de outras penalidades devem ser discutidas em processo próprio, de forma a se mostrar incabível a devolução desses bens nestes autos. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesta seara, em se tratando de pedido de suspensão da eficácia da sentença que revogou tutela antecipada, a plausibilidade do direito somente se evidenciaria diante de decisão teratológica, porquanto este juízo preliminar se dá em cognição sumária ou superficial, em contraposição à cognição plena e exauriente própria do julgamento de mérito (sentença). Com relação à probabilidade de provimento do recurso, não se constata, a priori, sua presença. Uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não se evidencia que a sentença foi contrária ao quadro probatório. Além da falta de probabilidade do direito invocado, não se comprovou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao réu. Isso porque, conforme já frisado, houve interdição das atividades e em razão da suposta prática de infração ambiental. Assim, até que esta instância recursal reexamine a questão com a profundidade merecida, de modo especial o acervo probatório carreado aos autos, impõe-se prestigiar a sentença e seus efeitos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, bem como o PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS, esses últimos por extrapolarem o objeto do litígio. Intime-se. Brasília/DF, 27 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator